Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Representação. Pregão Presencial para Registro de Preços para a aquisição eventual de material médico hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços 16003/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro/PB para a aquisição eventual de material médico hospitalar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 28, II, e 58, IV, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 157, 187, 235 e 237, IV, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação; 9.2. aplicar a Benedito Braz da Silva e a Anna Lorena Leite Nóbrega Lago multas individuais no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. reiterar, novamente, diligência ao Município de Matinhas/PB, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.4.1. cópia integral de todos os documentos que comprovem a regular execução do Contrato 38/2019, incluindo todas as notas fiscais emitidas pela empresa contratada, ordens bancárias, entre outros; 9.4.2. qualificação (nome, CPF, cargo e endereço) dos responsáveis pela celebração do Contrato 38/2019 e pelos pagamentos realizados no âmbito do referido contrato; 9.5. reiterar, novamente, diligência ao Município de Monteiro/PB, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.5.1. cópia integral de todos os contratos firmados em decorrência da Ata de Registro de Preços 6/2019 (decorrente do PP SRP 16003/2019), com informações detalhadas acerca da execução dos eventuais ajustes, incluindo todas as notas fiscais emitidas pela empresa contratada, bem como as ordens bancárias e demais documentos que se façam necessários para comprovar a regular execução dos ajustes; 9.5.2. qualificação (nome, CPF, cargo e endereço) dos responsáveis pela homologação do PP SRP 16003/2019 e pelos pagamentos realizados pelos fornecimentos decorrentes da Ata de Registro de Preços 6/2019; 9.6. informar ao Município de Monteiro/PB e ao Município de Matinhas/PB que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, da diligência promovida pelo TCU poderá ensejar a aplicação de nova multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, IV e § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia das instruções às peças 22, 41 e 57 ao Município de Monteiro/PB e ao Município de Matinhas/PB, de maneira a embasar as respostas às diligências.